Tribunal: TJDFT
Processo: 0736313-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736313-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: STHENYA HENRIQUE DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por AGEMED SAÚDE S.A. em face da sentença (Id. 15558961) proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por STHENYA HENRIQUE DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte Ré na obrigação de autorizar e custear todos os procedimentos cirúrgicos referente à correção de hipertrofia mamária sob os códigos 30602262 x 2 – PAREDE TORÁCICA MAMAS MAMOPLASTIA COM INCLUSÃO DE PRÓTESES e 30702020 X 2 – GLUTEOPLASTIA COM RETALHO MUSCULAR (GLULEUS MAXIMUM) COM PRÓTESES, conforme solicitação médica, no prazo de cinco dias, sob pena de incidência da multa já estipulada, e ainda no pagamento de R$ 8.000,00 à Autora, a título de indenização por danos morais. Condenou ainda a parte Ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais a parte Ré/Apelante requer inicialmente a concessão da gratuidade de justiça em sede de recurso. Defende, em síntese que não apresenta condições de arcar com o preparo recursal. Intimada para justificar o pleito de gratuidade, a parte Apelante fez acostar demonstrativo de balancete aos autos, e aduzindo apenas que não tem condições de efetuar o preparo recursal. É o breve relato. DECIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento jurisprudencial que já era dominante antes de sua vigência, contempla a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto às pessoas naturais como as pessoas jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do artigo 99 da norma processual, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. In verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. É dizer, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. Esta é exatamente a orientação consolidada no enunciado de súmula no 481 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese dos autos, como relatado, a pessoa jurídica ré, ora apelante, sustenta apenas fazer jus ao benefício da gratuidade em razão de não possuir condições financeiras para pagar a preparo do recurso. Trouxe aos autos um balancete analítico (id. 15965814). Entretanto, nada obstante o pleito da parte Ré/Apelante, observa-se que os documentos apresentados pela recorrente não são aptos o bastante para demonstrar, efetivamente, a sua alegada ausência de condições financeiras para arcar com as custas do recurso, em especial considerando que, apesar da alegada dificuldade financeira, o balanço da Apelante no mês de dezembro do ano de 2019, embora apresente ativo de R$ 191.513.519,59, no qual é inferior ao indicado no passivo de R$ 364.943.076,37, há que se considerar várias rendas obtidas com investimentos e imóveis em torno de R$ 2.283.333,33, aliado a aplicações financeiras a ordem de R$ 40.009.595,00 e R$ 1.264.162,68, e receitas em torno de R$ 603.211.640,83. Sem falar que, a parte Apelante, ainda que diga não possuir condições de pagar as custas do recurso, sequer apresentou argumentos suficientes a demonstrar de forma efetiva e concreta a sua incapacidade financeira, até porque, em consulta ao site deste Tribunal, possível verificar que na interposição de alguns recursos a mesma parte recolheu o preparo, situação que contradiz com alegada impossibilidade de arcar com as custas recursais. É dizer, apesar da alegada situação financeira tormentosa pela qual sustenta a apelante, o seu porte induz à convicção de que detém capacidade para suportar os custos processuais, de tal modo que, a meu sentir, eventuais despesas do processo que venham a lhe ser imputadas não afetarão o seu equilíbrio financeiro nem o desenvolvimento de suas atividades. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela Ré/Apelante e concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para, nos termos dos artigos 99, § 7o c/c 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora